Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS. RECONHECIMENTO FORMAL DO AGENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBOS. FATO ANTERIOR À LEI No 13.654/2018. ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MATERIAL MÍNIMA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No direito penal só se admite a declaração de nulidade, seja total ou parcial, caso reste demonstrado prejuízo à parte que a alega.
2. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de prova.
3. Inviável o pleito de desclassificação para o crime de homicídio, se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu praticou o crime de latrocínio.
4. Opera-se, no caso, o fenômeno da ultratividade da lei revogada (inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal), pois a nova redação da Lei no 13.654/2018, referente à majorante do emprego de arma de fogo (inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal) é prejudicial ao réu.
5. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais quando os fatos se inserem no tipo penal, sem outras formas extraordinárias na execução do delito.
6. Havendo a constatação de que os delitos de roubo praticados pelo réu preenchem os pressupostos para a aplicação da continuidade delitiva, esta deve ser reconhecida, conforme proposição do próprio Ministério Público.
7. A condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente pode ser imposta quando constar pedido formal por parte do ofendido, de seu advogado ou do Ministério Público, e se for comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima, o que não ocorreu na espécie.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu parcialmente provido.